Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700316-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TULIO CORREIA DE SOUZA E SOUZA APELADO: FLAVIA MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Anote-se, como requerido no ID 79570165. Nos termos da Portaria GRP 242/2019 deste tribunal, o pedido de inscrição para sustentação oral deve ser ratificado até o início da sessão de julgamento. Portanto, a inscrição ocorrerá presencialmente, na sala de sessão, perante o Diretor de Secretaria da 2a Turma Criminal. Intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2025 14:03:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator